Tribunal: TJDFT
Processo: 0723455-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723455-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO LEANDO CORDEIRO GALVÃO RECORRIDO: ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, FREDERICO ALMEIDA DE AZEVEDO, GEORGE HUMBERTO DE ALMEIDA AZEVEDO, GIORDANO ALMEIDA DE AZEVEDO DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que os recorridos formularam impugnação àquele pedido, ao ressaltar que a parte adversa não apresentou comprovantes a subsidiar o pedido. Ademais, a parte ré recorrente apenas indicou que atua como consultor financeiro, sem maiores detalhes acerca da sua capacidade econômica. Assim, intime-se a parte recorrente para que: a) Junte aos autos a declaração de hipossuficiência econômica E comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU b) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator